Tribunal: TJSP
Processo: 1000109-23.2018.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimos - Descontos sobre a renda líquida do consumidor - Percentual máximo de 30% - Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 - Inadmissível a aplicação do Decreto Estadual no 60 435/14 (alterado pelo Decreto Estadual no 61 470/15, que teve seu art. 3o revogado pelo Decreto 61 750/15) que prevê descontos no limite de 35% e 40% - Atendimento ao princípio da dignidade da

Ementa:
"CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimos - Descontos sobre a renda líquida do consumidor - Percentual máximo de 30% - Art. 2o, § 2o, I, da Lei no 10 820/2 003 - Inadmissível a aplicação do Decreto Estadual no 60 435/14 (alterado pelo Decreto Estadual no 61 470/15, que teve seu art. 3o revogado pelo Decreto 61 750/15) que prevê descontos no limite de 35% e 40% - Atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana - Recurso improvido.
MULTA - Imposição visando ao cumprimento da decisão judicial - Admissibilidade - Arts. 497 do CPC/15 e art. 84, parágrafo 4o do Código de Defesa do Consumidor - Hipótese em que não há óbice ao cumprimento da decisão - Descumprimento que acarretará grave dano à parte autora - Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Autor que teve seus pedidos acolhidos - Condenação do banco ao seu pagamento - Art. 85, "caput", do CPC – Recurso improvido."